Tribunal: TJSP
Processo: 2023721-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente. Impossibilidade. Dificuldades para a citação dos executados. Decisão suficientemente fundamentada. Nulidade afastada.
2. Ausência de desídia, contumácia, inércia ou responsabilidade imputável ao credor pela demora ou paralisação do feito.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente. Impossibilidade. Dificuldades para a citação dos executados. Decisão suficientemente fundamentada. Nulidade afastada.
2. Ausência de desídia, contumácia, inércia ou responsabilidade imputável ao credor pela demora ou paralisação do feito. Impossibilidade de extinção pela prescrição intercorrente. Aplicação dos arts. 921, III do CPC e 199, I, do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Execução que deve prosseguir.
3. Inexistência de prova de quitação do título executado, tampouco de que a verba penhorada nos autos possua caráter alimentar ou se destine à reserva de pequeno poupador. Decisão ratificada. AGRAVO NÃO PROVIDO.